Tribunal: TJMT
Processo: 1051121-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051121-80.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), CHAMILY FERREIRA DINIZ - CPF: 027.472.211-99 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 643,01), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Consoante se extrai do Enunciado Sumular 426 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1051121-80.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular.

Em suas razões, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 1.000,00) está além dos parâmetros legais e, devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Assevera que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, e não do desembolso como consta na sentença.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões sob o Id. 82215955.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a seguradora
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada por
Chamily Ferreira Diniz
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 643,01 (seiscentos e quarenta e três reais e um centavo) referente às despesas médicas desembolsadas pela Autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês, a contar do desembolso.

Ainda condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC.

Em suas razões, a Seguradora se insurgiu quanto a ausência de comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, pois a parte Apelada não trouxe aos autos o Boletim de Ocorrência Policial da época dos fatos.

Acentuou que a verba honorária deve ser estipulada conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC e fixada em, no máximo, 20% do valor da condenação.

Pugnou pela reforma da sentença nesses pontos e, alternativamente,
“para fixar a data do efetivo desembolso como termo inicial da correção monetária.”

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, para o recebimento da indenização por despesas de assistência médica, necessário se faz a comprovação do nexo causal entre os dispêndios e o acidente de trânsito.

Coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 3.o, III, da Lei 6.194/74 os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por
despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas médicas comprovadas.

No caso concreto, tenho que a parte demandante logrou êxito em comprovar que as despesas médicas mencionadas na inicial guardam relação com o acidente de trânsito que a vitimou, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Consoante se observa do boletim de ocorrência anexado no Id. 65613474, a Autora/Apelada narrou à Autoridade Policial, em 24/07/2019, ter sofrido acidente de trânsito em 09/11/2018 enquanto passeava com sua motocicleta na Avenida Miguel Sutil, nesta Capital.

Do prontuário médico de atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, encartado no Id. 65613476, denota-se que, na mesma data do sinistro, a Apelada recebeu tratamento médico para a fratura do joelho direito.

Diante de tais evidencias, não sobressaem dúvidas acerca do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS
- DIREITO AO REEMBOLSO - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela segurada, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos termos do artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74. (TJMT. Apelação 10010322920178110007. Relator Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020).

Por esses fundamentos, não há falar em falta de prova do nexo causal.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem destaque no original)

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2.o E 8.o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2.o e 8.o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Na hipótese, depreende-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária do art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulados em percentual da condenação (R$ 643,01), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 128,60).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 643,01 (seiscentos e quarenta e três reais e um centavo),
infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

No que tange ao pedido alternativo, melhor sorte não assiste à Apelante, uma vez já estabelecida pelo Juiz singular a correção monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que um dos objetos do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.

Inconformada, a Apelada
Chamilly Ferreira Diniz
opôs Embargos de Declaração (ID. 70133957) alegando que a decisão é omissa e contraditória, vez que não fixou honorários recursais.

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Aclaratórios (ID. 75888473).

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que o valor dos honorários de sucumbência extrapola os parâmetros legais e merecem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância aos ditames do art. 85, § 2.o do CPC.

Além disso, sustenta que o marco inicial dos juros de mora é a data da citação.

Conforme se vê da decisão de ID. 68376499, foram devidamente fundamentados os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Isso porque, foi consignado que, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20%) do valor da condenação (R$ 643,01), seria irrisória e ofende ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, o caminho é estipular a verba segundo os parâmetros do § 8.o, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da Ação de Cobrança, em tramitação desde Novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 643,01 (seiscentos e quarenta e três reais e um centavo), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, registra-se que a insurgência da Seguradora no recurso de Apelação foi apenas no tocante à correção monetária; todavia, considerando que a matéria relacionada aos juros de mora é de ordem pública e que não estão atingidos pela preclusão, passo a analisá-lo.

De acordo com o Verbete Sumular 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Volvendo os olhos à sentença (ID. 65615952), observa-se que o Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao determinar que a quantia indenizatória deve ser
“corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais moratórios de 1% ao mês, a contar do desembolso.”

Com efeito, indispensável o ajuste no capitulo sentencial que versa sobre os encargos legais.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso e determino que o marco inicial dos juros de mora seja a data da citação. Mantenho intacta a decisão unipessoal nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021